Tribunal: TJSP
Processo: 1025730-39.2022.8.26.0482
Classe: Agravo Interno Cível / Demissão ou Exoneração
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
A decisão que nega seguimento a recurso deve ser desafiada pelo agravo previsto no artigo 1.030, § 2o, do CPC.
Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade.
Recurso não conhecido.